Tribunal: TJSP
Processo: 1501414-41.2017.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de Pré-executividade – IPTU – Exercício de 2013 - Município de Várzea Paulista – Extinção em primeiro grau – Fundamentada na ilegitimidade passiva ante a desapropriação dos bens imóveis tributados – Decisão de primeiro grau que acolheu a objeção processual oposta, com base na ausência de legitimidade passiva do contribuinte originário e extinguiu a execução fiscal

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de Pré-executividade – IPTU – Exercício de 2013 - Município de Várzea Paulista – Extinção em primeiro grau – Fundamentada na ilegitimidade passiva ante a desapropriação dos bens imóveis tributados – Decisão de primeiro grau que acolheu a objeção processual oposta, com base na ausência de legitimidade passiva do contribuinte originário e extinguiu a execução fiscal – DECRETO MUNICIPAL declarou de utilidade pública uma área de 66.137,00m2, no município de VÁRZEA PAULISTA, para implantação de aterro sanitário – Imissão de posse ocorrida - Desapropriação espécie de aquisição originária da propriedade, tem o condão de afastar qualquer gravame, ônus ou encargo incidente sobre o bem imóvel – ILEGITIMIDADE configurada – Elevados em 1% (um por cento), os honorários advocatícios devidos, pela municipalidade, à luz do artigo 85, § 11, do CPC/2015 - Decisão mantida - Recurso da municipalidade não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501414-41.2017.8.26.0655 - Voto no 32444
Registro: 2020.0000563621
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501414-41.2017.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA, é apelado BANCO SOGERAL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501414-41.2017.8.26.0655 -Voto no 32444
2
Voto no 32444
Apelação no 1501414-41.2017.8.26.0655
Comarca de Várzea Paulista/SP
Apelante: Prefeitura Municipal de Várzea Paulista
Apelado: Banco Société Générale Brasil S.A.
EXECUÇÃO FISCAL Exceção de Pré-executividade IPTU
Exercício de 2013 - Município de Várzea Paulista Extinção em
primeiro grau Fundamentada na ilegitimidade passiva ante a
desapropriação dos bens imóveis tributados Decisão de primeiro
grau que acolheu a objeção processual oposta, com base na
ausência de legitimidade passiva do contribuinte originário e
extinguiu a execução fiscal DECRETO MUNICIPAL declarou
de utilidade pública uma área de 66.137,00m2, no município de
VÁRZEA PAULISTA, para implantação de aterro sanitário
Imissão de posse ocorrida - Desapropriação espécie de aquisição
originária da propriedade, tem o condão de afastar qualquer
gravame, ônus ou encargo incidente sobre o bem imóvel

ILEGITIMIDADE configurada Elevados em 1% (um por cento),
os honorários advocatícios devidos, pela municipalidade, à luz do
artigo 85, § 11, do CPC/2015 - Decisão mantida - Recurso da
municipalidade não provido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença
de fl. 140/143, a qual acolheu a exceção de pré-executividade e
julgou extinta esta execução fiscal, nos termos do artigo 485,
inciso VI, do CPC, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva,
buscando a municipalidade, nessa sede, a reforma do julgado,
sob o argumento de que o último registro, que consta na
matrícula do imóvel no 40.845, é o da própria hipoteca
mencionada pelo preposto do banco e registrada em julho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501414-41.2017.8.26.0655 -Voto no 32444
3
1987, mais ainda, as matrículas estão desatualizadas, vez que as
certidões
extraídas
datam
de
2015,
não
possuindo
valor
probatório desejado, por outro lado, alegando que o imposto
lançado tem como base a área realmente na posse do excipiente,
conforme ficha cadastral, por fim, concluindo que dos
documentos apresentados não há como desincumbir o executado
da regular obrigação tributária por ele assumida, além de o título
executivo estar revestido de todos os requisitos exigidos pelo
artigo 202 do CTN, portanto, não acarretando cerceamento de
defesa ao excipiente, ademais, o excipiente não suscitou dúvida
razoável quanto à legalidade do ato ou fato que originou as
obrigações postas em referidos títulos, tampouco provou suas
assertivas (fls. 146/153).
Recurso tempestivo, isento de preparo, respondido
(fls. 363/370) e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Trata-se de exceção de pré-executividade oposta
pelo Banco SOGERAL S.A., alegando ilegitimidade de parte nos autos da
execução fiscal, na qual se cobra débitos de IPTU, incidente sobre imóvel
situado na rua Manoel dos Reis Machado - Lote GL Várzea Paulista, do
exercício de 2013, imóvel este que foi desapropriado pelo município
exequente, conforme Decreto no 1.357/87 (fls. 64).
Nada obstante a sobredita desapropriação do
imóvel, objeto da matrícula no 40845, a apelante alega que a cobrança do
IPTU é devida pelo apelado sobre a área parcial do terreno, à qual não fez
parte do Decreto de desapropriação, este é o busílis controverso.
Ocorre que, assim como bem observou o MM. Juiz
a quo, a área parcial que não sofreu, teoricamente, desapropriação, foi, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501414-41.2017.8.26.0655 -Voto no 32444
4
prática, utilizada pela exequente para fins a que se destina o restante da
área desapropriada, ou seja, para fins de aterro sanitário, eis a
transcrição elaborada em laudo pericial: “Área remanescente. Conforme
mostramos na planta que ora vai juntado como anexo, o perímetro da área
expropriada atinge totalmente as glebas B1, B2 e parte da gleba B3. O
remanescente da gleba B3, embora fora do perímetro expropriado, está sendo
ocupado pelo aterro sanitário. Na presente avaliação, este perito se restringirá à
área objeto do decreto expropriatório, devendo a área remanescente ser objeto de
ação própria.” (fls. 74/75).
A insurgência da municipalidade não merece
guarida.
O DECRETO MUNICIPAL No 1.357/87, declarou de
utilidade pública uma área de 66.137,00m2, no município de VÁRZEA
PAULISTA, para implantação de aterro sanitário (fls. 64).
Conforme se observa dos autos, o fato gerador do
crédito executado - decorrente de IPTU - ocorreu no exercício de 2013,
sendo certo que as declarações de utilidade pública perfectibilizaram-se
em 01/09/1987.
No mais, a prova dos autos comprova que a
expropriante imitiu-se na posse, conforme cópia do despacho dado na
ação de desapropriação (1331/87) encartada nestes autos às fls. 65, nos
termos da transcrição in verbis: (...) “Defiro a liminar de imissão provisória na posse.
14.10.87” (...)
E considerando que a exequente só não desapropriou o remanescente da gleba B3, teoricamente, mas
desapropriou na prática, nos termos acima transcrito, é certo que o fato
gerador do IPTU diz com essa desapropriação, englobando inclusive o
aludido remanescente.
Neste sentido, é o acórdão da 18a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501414-41.2017.8.26.0655 -Voto no 32444
5
Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, onde são partes esta
apelante e este apelado:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2014.
Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade
apresentada pelo executado, onde se alegou a sua
ilegitimidade passiva, bem como que o terreno teria sido
tomado por aterro sanitário da municipalidade, de forma que
o executado não poderia exercer os direitos relativos à
propriedade, e extinguiu a execução com fundamento no art.
485, VI do CPC. Pretensão à reforma. Desacolhimento.
Suficiência
dos
elementos
trazidos
aos
autos
para
demonstrar que a área tributada também foi ocupada pelo
aterro. Executado que, embora tenha arrematado o imóvel
tributado, não pode exercer os direitos inerentes à propriedade. Ausência de sujeição passiva. Sentença mantida. Recurso não provido. (Apelação no
1006265-49.2018.8.26.0655, Relator Des. Ricardo Chimenti,
DJ 25/06/2020)
O fato gerador do IPTU na espécie é a imissão
de posse
nas desapropriações, dada a irreversibilidade do fato daí
aplica-se o princípio, segundo o qual o proprietário se exime da tributação
respectiva, desde a perda da posse.
Neste sentido é o entendimento do C. STJ:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. FATO GERADOR.
CONTINUADO. ANUAL. IMISSÃO NA POSSE. PRIVAÇÃO DA
PROPRIEDADE. PROPORCIONALIDADE. 1. Inexiste contrariedade
ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e
fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses
da parte com ausência de prestação jurisdicional. 2. A imissão do
expropriante na posse do bem expropriando afasta do proprietário
a responsabilidade tributária sobre o IPTU, por estar inviabilizada a
fruição dos direitos de propriedade. 3. O cálculo da proporção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501414-41.2017.8.26.0655 -Voto no 32444
6
responsabilidade de cada parte deve observar não o momento de
vencimento de parcelas do tributo, mas o efetivo exercício da posse
por expropriante e expropriando. 4. Recurso especial provido em
parte, para fazer considerar na apuração da proporcionalidade o
período em que efetivamente foi exercida a posse por expropriando
e expropriante, conforme se apure em execução, vedada a piora da
situação da Fazenda ora recorrente. (STJ - REsp 1291828/SP
Relator Min. OG FERNANDES Dje 11/04/2018).
Nesse passo, o executado não é o responsável pelo
presente débito tributário, ante aos fatos geradores ocorridos após a
aludida imissão na posse.
Correto, pois, o acolhimento da exceção de pré-
executividade, e a extinção da presente execução fiscal é medida acertada
e que deverá subsistir, preservada a sucumbência originária, elevados em
1%
(um por cento), os honorários advocatícios devidos, pela
municipalidade, à luz do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo
da municipalidade, mantendo-se a v. sentença recorrida.
SILVA RUSSO
RELATOR